Tribunal: TJPA
Processo: 0815169-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815169-85.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDREZZA KEILA SAMPAIO SANTOS

APELADO: DENILSON JOSE FERREIRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra a r. sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas requerido em desfavor do recorrido, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, c/c 330, III, do CPC. A parte apelante sustenta persistir o risco à sua integridade física e psíquica, pleiteando a concessão das medidas protetivas. A defesa do recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto é tempestivo; (ii) saber se a ausência de fatos contemporâneos impede a concessão das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade recursal deve ser rejeitada, pois, conforme certidão nos autos, não houve efetiva intimação da parte apelante, não tendo o prazo recursal se iniciado.

4. No mérito, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza precária e excepcional, e exigem a demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psíquica da ofendida.
5. No caso, não foram apresentados fatos novos ou contemporâneos ao pedido, sendo insuficiente o boletim de ocorrência lavrado mais de dez dias antes da propositura da ação, o que legitima o indeferimento das medidas pelo d. Juízo.

6. A ausência de elementos concretos que indiquem situação de risco atual à ofendida impede a concessão das medidas protetivas, sendo legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I, e 330, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0816705-68.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Andrezza Keila Sampaio Santos,
inconformada com a r. sentença (Num. 20239155) que indeferiu o pedido de medidas protetivas requerido contra Denilson José Ferreira da Silva, e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, I, c/c 330, III, do CPC, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa patrocinada pela Defensoria Pública pugnou pelo deferimento das medidas protetivas, haja vista que a apelante teme sofrer mal grave e injusto, aduzindo que desde o indeferimento do que foi requerido a ofendida continua em estado de vulnerabilidade (Num. 20239161).

Em contrarrazões, o apelado também, por intermédio da Defensoria Pública, pugnou pelo não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade. Ultrapassado, no mérito, pelo seu improvimento (Num. 28332865).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (Num. 29999180).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

De plano rejeito a preliminar arguida pela Defensoria Pública em contrarrazões, quando aponta a intempestividade recursal, isso porque embora conste dos autos o mandado de intimação da sentença (Num. 20239156 - Pág. 1), a certidão (Num. 20239158 - Pág. 1) informa que não foi possível efetuar o ato em virtude de que no endereço não residia ninguém com o nome da requerida.

E mesmo sem o cumprimento do mandado, consta interposição do recurso de apelação, no dia 29 de setembro de 2023, a qual é tempestiva, visto que se a apelante não foi intimada, o prazo para ela recorrer ainda não começou.

Portanto, a apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a reforma da sentença, para que sejam decretadas as medidas protetivas em desfavor do apelado.

Para melhor análise, transcrevo a decisão (Num. 20239155):

Em manuseio aos autos, verifico que consta no Boletim de Ocorrência que os fatos ocorreram no dia 21/07/2023, ademais, a situação relatada ocorreu há mais de 10 (dez) dias, não havendo, desde então, notícias de novos fatos praticados pelo representado contra a ofendida. Assim, a demandante não indicou fatos contemporâneos que representem situação de iminente perigo à sua integridade física e psicológica da ofendida, requisito exigido pela Lei Maria da Penha para a concessão das medidas.

Pelo exposto, considerando o lapso de aproximadamente 10(dez) dias decorrido entre o último fato discriminado e a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão de Medidas Protetivas de Urgência, isto é, sem que se tenha narração de fatos contemporâneos aptos a representar situação de iminente perigo à integridade física e psicológica da ofendida, tenho que resta incabível a concessão das cautelares nessas condições, pelo que INDEFIRO o pedido.

Em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, do CPC.

Verifica-se, o magistrado firmou seu entendimento pelo fato de que não havia fato contemporâneo que autorizasse a decretação das medidas protetivas de urgência, pois entre o boletim de ocorrência e a sentença, havia ultrapassado dez dias.

Assim, deve ser mantido o seu indeferimento, justamente pela falta de contemporaneidade que indiquem a necessidade da sua decretação, vez que não consta dos autos qualquer fato novo para justificar a legalidade nesse momento.

Colaciono julgado no sentido de que para a decretação das medidas deve-se demonstrar a permanência do risco à integridade da vítima, o que não foi evidenciado nos autos, especialmente pelo decurso de mais de ano sem novos episódios de violência.

Direito penal e processual penal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso de apelação. Indeferimento de prorrogação de medidas protetivas. Ausência de novos fatos que justifiquem a manutenção das restrições. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por JOSIANE DA CRUZ AGUIAR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que indeferiu o pedido de prorrogação das medidas protetivas anteriormente concedidas em desfavor de seu ex-companheiro, ANTÔNIO VALCIRLEI DE SOUZA COSTA. A recorrente alega persistência do temor que motivou a concessão inicial das medidas e pleiteia sua manutenção. O juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência de descumprimento das medidas vigentes e na inexistência de novas ocorrências que justificassem a prorrogação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prorrogação das medidas protetivas de urgência pode ser mantida sem a demonstração de novos fatos que indiquem a permanência da situação de risco à integridade física e psíquica da vítima.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza excepcional e temporária, destinando-se à proteção da vítima pelo tempo necessário à sua segurança, sem que se convertam em restrições permanentes à liberdade de ir e vir do agressor.

4. A prorrogação dessas medidas exige a demonstração da permanência do risco à integridade da vítima, o que não foi evidenciado nos autos, especialmente pelo decurso de aproximadamente um ano sem novos episódios de violência ou descumprimento das determinações judiciais pelo apelado.

5. É assegurada à vítima a possibilidade de solicitar novas medidas protetivas, caso surjam novos elementos que demonstrem a necessidade de proteção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816705-68.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 16/10/2025